Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023525-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 697.865.341-15 (RECORRENTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (RECORRIDO), GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1023525-65.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA.

Recorrido: THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEBATE POLÍTICO. IMPUTAÇÃO FALSA DE ABANDONO FAMILIAR. OFENSA INDIRETA E INEQUÍVOCA À HONRA. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 em favor de Thiago Alexandre Rodrigues da Silva. O recorrido alegou ter sido ofendido durante debate eleitoral promovido pela Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), quando o recorrente, sem citá-lo nominalmente, teria feito declarações ofensivas relacionadas à condição de saúde da mãe do autor, pessoa conhecida na comunidade e diagnosticada com esquizofrenia aguda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas testemunhais e depoimento pessoal; (ii) estabelecer se as declarações do recorrente, proferidas em debate eleitoral, configuram ofensa à honra do recorrido, gerando dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é válido quando a prova documental é suficiente para o deslinde do feito. No caso, o vídeo do debate constitui prova robusta e incontroversa quanto ao teor das declarações, sendo desnecessária a produção de outras provas. Assim, não se configura cerceamento de defesa.

4.

A liberdade de expressão, ainda que constitucionalmente protegida, encontra limites na dignidade da pessoa humana e nos direitos da personalidade. Declarações que imputam falsamente a alguém condutas desonrosas extrapolam esses limites, mesmo em contexto de debate político.

5.

As falas do recorrente, embora proferidas em primeira pessoa e sem menção nominal, estabelecem comparação direta e ofensiva com o recorrido, implicando que este teria abandonado sua mãe em hospital psiquiátrico e sentiria vergonha de sua condição. A referência, contextualizada, é inequívoca e dirigida ao autor.

6.

A utilização da condição de saúde da genitora do recorrido como instrumento de ataque pessoal configura abuso do direito de expressão, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, caracterizando ato ilícito gerador de dano moral.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de ofensa à honra, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, especialmente quando a ofensa ocorre em ambiente público, com ampla repercussão midiática, como no caso dos autos.

8.

O direito de resposta exercido pelo recorrido não elimina o abalo à sua honra, tampouco afasta o dever de indenizar, tendo natureza jurídica distinta da reparação civil.

9.

O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do fato, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de prova testemunhal pode ser validamente dispensada quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide.

2.

A liberdade de expressão em contexto eleitoral não autoriza ofensas à honra pessoal e familiar de adversário político.

3.

A imputação falsa de abandono familiar, ainda que indireta, configura ofensa à honra, ensejando reparação por danos morais.

4.

O dano moral decorrente de ofensa à honra é presumido (in re ipsa) e não é afastado pelo exercício do direito de resposta.

5.

O valor da indenização deve observar a gravidade da ofensa, a repercussão pública e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, IV, V, IX e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 562; STJ, Tema Repetitivo 437; TJMT, AC no 1031140-60.2022.8.11.0041; TJMT, RI no 1073163-44.2022.8.11.0001; TJMT, Ap. Civ. no 0002259-43.2014.8.11.0018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de ofensas proferidas durante debate eleitoral transmitido por canais universitários e redes sociais em 26/08/2024.

O Recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal. No mérito, sustenta que suas falas ocorreram no calor de um debate eleitoral, sob o manto da liberdade de expressão e em resposta a provocações mútuas, pugnando pela improcedência ou redução do
quantum.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o Recorrente argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova testemunhal para demonstrar o contexto acalorado do debate. Sem razão.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, a materialidade da suposta ofensa encontra-se registrada em vídeo (ID. 169243317), o qual demonstra de forma inequívoca o teor das declarações e o contexto fático em que foram proferidas.

Tratando-se de matéria cujos fatos relevantes estão comprovados documentalmente (mídia audiovisual), o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado no Tema 437 do STJ e no art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CLÍNICA VETERINÁRIA. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CULPA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por clínica veterinária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a parte ré à restituição de R$ 2.668,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a cada um dos autores, em razão da morte de animal de estimação após procedimento cirúrgico realizado na clínica. A parte recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) apurar se houve culpa da clínica na prestação dos serviços veterinários, a justificar a responsabilização por danos materiais e morais decorrentes do óbito do animal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC, sobretudo quando a prova testemunhal requerida se mostra irrelevante ou protelatória.

4. Testemunhas vinculadas à parte ré, por integrarem o corpo clínico da própria clínica veterinária, são consideradas meros informantes, nos termos do art. 447, § 3o, do CPC, o que reduz a utilidade da oitiva e justifica sua dispensa.

5. O laudo de necropsia, elaborado por profissional habilitado, atestou a presença de úlcera duodenal, lesões gástricas e infecção purulenta de ferida cirúrgica com bactéria do gênero Clostridium sp., demonstrando falha nos protocolos de biossegurança e evidenciando nexo causal entre a conduta negligente da clínica e o óbito do animal.

6. Não se sustenta a alegação de que a não realização do exame endoscópico pelos autores rompe o nexo causal, uma vez que não há prova de recusa formalizada, tampouco de ciência expressa dos tutores quanto às consequências da não realização do procedimento.

7. O histórico clínico do animal, conhecido pela clínica, exigia cuidados redobrados, condutas diligentes e intervenções adequadas durante os 11 (onze) dias de internação, o que não se verificou no caso concreto, evidenciando a culpa da clínica.

8. Restou comprovado nos autos o dano (óbito do animal), a culpa da clínica (conduta negligente, omissão na conduta terapêutica, falhas de assepsia) e o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

9. Os danos morais decorrentes da morte de animal de estimação são juridicamente indenizáveis, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova testemunhal considerada irrelevante ou protelatória, especialmente quando os autos já se encontram suficientemente instruídos.

2. A clínica veterinária responde civilmente pela morte do animal de estimação quando restam comprovadas a culpa na prestação do serviço, o dano suportado pelos tutores e o nexo causal entre ambos.

3. A ausência de formalização de recusa a exame complementar pelos tutores do animal impede a descaracterização do nexo causal entre a conduta da clínica e o resultado danoso.

4. Os danos morais decorrentes da morte de animal de estimação, quando demonstrada a conduta culposa da clínica, são juridicamente indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 447, § 3o. CDC, arts. 6o, VI, e 14. CC, arts. 186 e 927. Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2412119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.; TJMT, NU 1003485-30.2024.8.11.0046, rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 21.07.2025.; TJMT, NU 1000481-75.2025.8.11.0037, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.07.2025.; TJMT, NU 0006810-69.2018.8.11.0004, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.09.2023.; TJMT, NU 1032746-12.2023.8.11.0002, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 12.07.2024.

(N.U 1090308-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (destaquei)

A prova testemunhal nada acrescentaria capaz de alterar a natureza objetiva das falas registradas.
Rejeito a preliminar.

No mérito a controvérsia cinge-se a verificar se as declarações do Recorrente durante debate eleitoral na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) configuram ato ilícito passível de indenização ou se estão abarcadas pela imunidade da crítica política e liberdade de expressão.

É certo que o debate político-eleitoral goza de proteção constitucional reforçada, sendo inerente ao regime democrático a possibilidade de críticas duras, comparações e contraposições entre candidatos.

Contudo, a liberdade de expressão não é absoluta. Encontra limites na dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e nos direitos da personalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 562, fixou a seguinte tese:

"Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo, da sociedade, não cabendo potencializar o indivíduo."

Todavia, essa tese se aplica quando a crítica se refere à atuação pública do agente político, e não quando adentra indevidamente na esfera da vida privada e familiar, com imputações falsas e desconectadas do debate de ideias.

O Recorrente afirmou no debate que o Recorrido
"abandonou a mãe em um manicômio
" e imputou-lhe sentimento de vergonha em relação à genitora, que sofre de esquizofrenia.

A acusação de abandono familiar de pessoa vulnerável (genitora idosa e enferma) extrapola o debate programático e a crítica à gestão pública, adentrando na esfera da vida privada com o intuito de difamar a imagem do oponente perante o eleitorado e a comunidade acadêmica. A prova dos autos, incluindo declarações de vizinhos, demonstrou que a imputação era falsa, evidenciando o caráter ofensivo da conduta.

Não há que se falar em mera "troca de farpas" ou retorsão imediata que justifique a imputação de conduta desonrosa e inverídica relativa ao trato familiar do Recorrido.

Trata-se de ofensa indireta, mas inequivocamente dirigida ao recorrido, mediante imputação falsa de abandono e vergonha em relação à condição de saúde de sua mãe.

Tal conduta extrapola os limites da liberdade de expressão e configura abuso de direito (art. 187, CC), caracterizando ato ilícito (art. 186, CC) e gerando o dever de indenizar (art. 927, CC).

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALA DE PREFEITO EM EVENTO PÚBLICO. ACUSAÇÕES GRAVES E INFUNDADAS CONTRA SERVIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por servidor público, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A sentença reconheceu a ofensa à honra do autor decorrente de falas do então prefeito em eventos públicos, nas quais o servidor foi indevidamente associado a atos de corrupção e improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as falas proferidas pelo então prefeito municipal em eventos públicos configuram violação à honra do servidor autor, caracterizando dano moral indenizável, e se tais falas estariam protegidas pela liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As falas do prefeito, registradas em áudios juntados aos autos, identificaram nominalmente o autor e lhe atribuíram condutas desonrosas sem qualquer comprovação, o que caracteriza abuso do direito de manifestação e ofensa à honra.

4. A responsabilidade civil por ato ilícito resta configurada quando há excesso no exercício da liberdade de expressão, com imputações infundadas a servidor público, causando-lhe dano moral in re ipsa.

5. A sentença observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da honra e imagem, previstos no art. 5o, X, da CF/1988, e foi proferida com base em provas suficientes do abuso de direito e do nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imputação de ato desonroso a servidor público, de forma nominal, em evento público e sem prova, configura abuso de direito e ofensa à honra, ensejando indenização por dano moral. 2. A liberdade de expressão não ampara acusações infundadas que violem direitos da personalidade de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1004908-88.2023.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 17.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, Recurso Inominado 8010072-80.2016.8.11.0093, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 18.08.2022, DJE 19.08.2022.”

(N.U 1007948-77.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto
que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026